Tribunal: TJPA
Processo: 0803105-87.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7795 - Internação
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803105-87.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANANIAS DA SILVA SOARES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS, CUMPRINDO PENA NO REGIME SEMIABERTO.
PACIENTE QUE FOI BENEFICIADO COM PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR 90 DIAS, POR MEIO DE DECISÃO
A QUO
. NOVO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA EM RAZÃO DE SE ENQUADRAR NO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO DO NOVO CORONAVÍRUS – COVID 19. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O ESTADO DE SAÚDE DO COACTO APRESENTA GRAVIDADE E DEMANDA CUIDADOS ESPECIAIS E TRATAMENTO ADEQUADO, INCOMPATÍVEL COM O ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR E SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR PELO PRAZO DE 90 DIAS, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRECEDENTES. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Depreende-se dos autos que o coacto sofre de diabetes com complicações vasculares, e apresenta sequelas de hanseníase nos membros inferiores e superiores,
“além de
ferimentos crônicos no membro inferior esquerdo, evoluindo com áreas de necrose no pé esquerdo com grande
possibilidade de amputação
do membro acometido
” e “
no momento a casa penal não dispõe de condições para tratamento de saúde do interno
”, conforme se observa do

laudo subscrito por médico da própria Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel
, datado de 05/02/2020 (ID nº 2933485), onde o paciente encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas;

2.

Conforme dispõe o artigo 117 da LEP, a prisão domiciliar do beneficiário de regime aberto será admitida quando se tratar de condenado acometido de doença grave. Em que pese o paciente encontrar-se atualmente cumprindo regime semiaberto, a jurisprudência pátria tem admitido a concessão de prisão domiciliar para apenados com estado debilitado de saúde. Precedentes;

3.

Em respeito à integridade física e moral da pessoa submetida à custódia do Poder Público, prevista no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, deve-se compreender - levando-se em consideração o direito fundamental da dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica aos condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que apresentam saúde fragilizada, o que, inclusive, foi normatizado no art.10,
caput
; art.11, inciso II, e art.14, §2º, todos da LEP. Nesse diapasão, observa-se que determinadas previsões da Lei de Execução Penal devem ser interpretadas harmonicamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo a não suprimir o acesso dos presos às necessidades básicas de vida, não atingidas pela sanção privativa de liberdade.

4.

Assim sendo, diante do risco efetivo à saúde e à vida do paciente, bem como de disseminação do novo Coronavírus (Covid-19), em caráter excepcional, é razoável a conversão da sua prisão em domiciliar, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que o coacto integra o grupo de risco para infecção do referido vírus, ou seja, está dentre aqueles que foram considerados mais suscetíveis a complicações pelo novo Coronavírus, segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, uma vez que, além de possuir diabetes, apresenta sequelas de hanseníase e ferimentos crônicos com possibilidade de intervenção cirúrgica e até amputação.
Ademais, vale salientar que apesar do paciente estar cumprindo pena no regime semiaberto, encontra-se atualmente recolhido no presídio em tempo integral, por fazer parte do grupo de risco.

5.

Ordem conhecida e concedida para,
confirmando a liminar deferida,
substituir a prisão preventiva por domiciliar, com monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 dias.
Após o transcurso do prazo, o apenado deverá ser submetido a nova avaliação médica pela SUSIPE, para fins de eventual renovação.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder a Ordem
para, confirmando a liminar deferida, substituir a prisão preventiva do paciente por domiciliar, pelo prazo de 90 (noventa) dias,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo. Desembargador
Leonan Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
ANANIAS DA SILVA SOARES
, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Belém.

Sustenta o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
alegando, em suma, que é portador de doença grave, qual seja diabete em grau elevado, podendo vir a ser submetido a nova cirurgia no pé esquerdo, a fim de evitar infecção generalizada, além de hanseníase (CID L989 + 115), enquadrando-se, portanto, no grupo de risco da COVID 19,

conforme orientações da Organização Mundial de Saúde. Relata que, em 27/02/2020, o coacto foi beneficiado com prisão domiciliar por decisão do juízo
a quo
, por prazo de 30 (trinta) dias, em razão das doenças graves que apresenta, bem como pela falta de aparelhamento

estatal da administração penitenciária para mantê-lo no cárcere prestando-lhe a assistência médica de que necessita, com possibilidade de prorrogação, desde que comprovada necessidade de tratamento e acompanhamento médico mediante a apresentação de laudo. Das condições impostas todas foram cumpridas pelo paciente, com exceção da avaliação médica pela SUSIPE, a qual já havia atestado por meio do laudo médico datado de 05/02/20, que a casa penal em que se encontra segregado não dispõe de condições para o tratamento de saúde do apenado. Acrescenta que desde que foi beneficiado com a prisão domiciliar, compareceu sistematicamente em unidades de saúde do município de Santa Maria do Pará, para dar continuidade ao seu tratamento. Assevera que o Ministério Público de primeiro grau se manifestou favoravelmente ao seu pedido de prisão domiciliar. Em 25/03/20,

a defesa protocolou pedido de manutenção da prisão domiciliar e/ou antecipação do cumprimento do restante da pena do coacto no regime aberto, o que foi apreciado pela autoridade coatora, em 04/04/20, a qual determinou nova avaliação médica pela SUSIPE para aferir as reais condições de saúde do interno e os efeitos do tratamento realizado fora do cárcere. Ressalta que deve ser observada a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, que previu a adoção de medidas preventivas à propagação do novo Coronavírus, no âmbito do sistema de justiça penal e socioeducativo, assim como adverte a situação precária de superlotação e insalubridade das instituições penais estaduais.

Por fim, r
equereu, em sede de liminar, a concessão da Ordem para que o apenado cumpra a sua pena em regime de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, durante o período de quarentena do COVID 19.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar, após as informações da autoridade coatora (ID nº ).
O juízo
a quo
prestou informações,
em 13/04/2020, relatando que encontra-se no aguardo das informações da Casa Penal sobre as eventuais condições de saúde do paciente e possibilidade de tratamento do coacto no sistema penitenciário
(ID nº
2958191)
. Deferi o pedido de liminar, em 15/04/20,
determinando a conversão da prisão do paciente em domiciliar, com monitoramento eletrônico, pelo prazo de 90 (noventa) dias e, após o transcurso do prazo, o mesmo deverá ser submetido a nova avaliação médica pela SUSIPE, para fins de eventual renovação.
O Ministério Público opinou pela ratificação da liminar e concessão da Ordem (ID nº 3077643).

É o relatório.

VOTO

A pretensão deduzida no presente
writ
é a concessão de prisão domiciliar em razão do coacto ser portador de doença grave, enquadrando-se no grupo de risco do novo Coronavírus – COVID 19.

Depreende-se dos autos que o coacto sofre de diabetes com complicações vasculares, e apresenta sequelas de hanseníase nos membros inferiores e superiores,
“além de
ferimentos crônicos no membro inferior esquerdo, evoluindo com áreas de necrose no pé esquerdo com grande
possibilidade de amputação
do membro acometido
” e “
no momento a casa penal não dispõe de condições para tratamento de saúde do interno
”, conforme se observa do

laudo subscrito por médico da própria Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel
, datado de 05/02/2020 (ID nº 2933485), onde o paciente encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas. Vale ressaltar que pesa, contra o apenado, dupla condenação pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A autoridade coatora prestou informações,
em (ID nº),
relatando que ainda não havia sido realizada, pela SUSIPE, a avaliação médica no apenado, conforme determinado em decisão proferida no dia 01/04/2020, para fins de prorrogação da prisão domiciliar concedida anteriormente pelo juízo.

In casu
, restou demonstrado, por meio d
a documentação acostada pelo impetrante, como os
laudos médicos juntados, que o coacto apresenta grave problema de saúde e integra o grupo de risco para infecção do referido vírus, assim como que o estabelecimento prisional em que se encontra custodiado
não dispõe da estrutura necessária para garantir o seu tratamento de saúde.

Conforme dispõe o artigo 117 da LEP, a prisão domiciliar do beneficiário de regime aberto será admitida quando se tratar de condenado acometido de doença grave.

Em que pese o paciente encontrar-se atualmente cumprindo regime semiaberto, a jurisprudência pátria tem admitido a concessão de prisão domiciliar para apenados acometidos de doença grave:

(RHC 26.814/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 29/03/2010).

“PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE PENA. REGIME SEMI-ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, LEP.

I - A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu inserido no regime prisional aberto, ex vi art. 117 da Lei de Execução Penal. Precedentes do col. Supremo Tribunal Federal.

II - Excepcionalmente, porém, tem a jurisprudência entendido ser possível a concessão do benefício, no caso de regime prisional diverso do aberto, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. (...)

IV - A dignidade da pessoa custodiada é dever do Estado, devendo ser assegurado o direito à saúde às pessoas inseridas nos estabelecimentos prisionais (artigo 10 da Lei nº 7210/84). Recurso ordinário provido para conceder ao recorrente o direito ao tratamento médico especializado fora da comarca onde cumpre a pena provisória (Balsas/MA), mediante escolta.” (RHC 64.509/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016).

Insta consignar que, em respeito à integridade física e moral da pessoa submetida à custódia do Poder Público, prevista no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, deve-se compreender - levando-se em consideração o direito fundamental da dignidade da pessoa humana – o dever do Estado de prestar a devida assistência médica aos condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que apresentam saúde fragilizada, o que, inclusive, foi normatizado no art.10,
caput
; art.11, inciso II, e art.14, §2º, todos da LEP,
in verbis
:

“Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.”

“Art.11. A assistência será:

II – à saúde;”

“Art.14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.

§2º. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.”.

Nesse diapasão, observa-se que determinadas previsões da Lei de Execução Penal devem ser interpretadas harmonicamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo a não suprimir o acesso dos presos às necessidades básicas de vida, não atingidas pela sanção privativa de liberdade.

Como bem advertiu o Ministro Jorge Mussi “a ponderação dos bens jurídicos que se chocam no caso em apreço – a saúde do reeducando x repressão e prevenção do delito por meio da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta -, merece maior peso o primeiro, em observância ao princípio da humanidade da pena (artigo 5º, inciso XLVII, da CF/88), mormente porque a medida requerida, além de se revelar adequada às peculiaridades aqui encontradas, não importa em exoneração da reprimenda, mas mera mitigação temporária no seu aspecto qualitativo, a ser restabelecida assim que o paciente se encontrar em condições de retornar ao estabelecimento prisional em que se encontra recluso.” (HC 378.645/SP). No mesmo sentido,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. [...]

EXECUÇÃO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. ESTADO DE SAÚDE QUE DEMANDA CUIDADOS ESPECIAIS NÃO DISPONÍVEIS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. No âmbito de execução penal, a prisão domiciliar somente é admitida nas hipóteses elencadas no artigo 117 da Lei n. 7.210/84, as quais pressupõem estar o reeducando no gozo do regime aberto.

2.
De forma excepcional, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça tem admitido o recolhimento do condenado em residência particular, ainda que não esteja no regime aberto, se demonstrada a imprescindibilidade de tal benefício em razão de peculiaridades verificadas caso a caso. Precedentes.

3. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que o paciente foi submetido a cirurgia para tratamento de câncer no intestino em 5.5.2016, em decorrência da qual alguns cuidados se fazem necessários para a convalescença, os quais são incompatíveis com as condições oferecidas na penitenciária em que se encontra recluso.

4. A medida deferida pelo Tribunal de origem - inclusão do paciente no Hospital Penitenciário - importaria prejuízo ao tratamento que já vem sendo ministrado ao paciente, conforme atestado pela Diretora Técnica do aludido nosocômio, no qual não há departamento especializado em oncologia.

5.
Na ponderação dos bens jurídicos que se chocam no caso em apreço - a saúde do reeducando x repressão e prevenção do delito por meio da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta -, merece maior peso o primeiro, em observância ao princípio da humanidade da pena (artigo 5º, inciso XLVII, da CF/88), mormente porque a medida requerida, além de se revelar adequada às peculiaridades aqui encontradas, não importa em exoneração da reprimenda, mas mera mitigação temporária no seu aspecto qualitativo, a ser restabelecida assim que o paciente se encontrar em condições de retornar ao estabelecimento prisional em que se encontra recluso.

6.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para
deferir o recolhimento domiciliar ao paciente, pelo período estritamente necessário à sua recuperação
, a ser avaliado por equipe médica oficial, ficando a cargo do Juízo da Execução Penal fixar as condições que entender pertinentes à implementação da medida.” (HC 378.645/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017).

“
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONFIGURAÇÃO. PACIENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender - como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana - o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que dela necessitarem, notadamente os presos que ostentam saúde fragilizada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão. 2. Determinadas previsões da Lei de Execução Penal devem ser interpretadas visando a sua harmonização com a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, I), de modo a não suprimir o acesso dos presos às necessidades básicas de vida, não atingidas pela sanção privativa de liberdade.

3. A manutenção da prisão, no local onde se encontra, não se compatibiliza com os fins a que a pena se propõe, notadamente porque: a) o apenado ainda não foi submetido à cirurgia bariátrica (nem sequer havendo data designada para a realização de tal procedimento); b) o próprio Juízo das Execuções Criminais já havia afirmado anteriormente - quando, em 18/12/2015, deferiu-lhe a prisão domiciliar - que o apenado deveria ser submetido, com urgência, a tal procedimento cirúrgico e que, se permanecesse recluso naquelas condições, "com certeza irá a óbito"; c) o Setor de Saúde do Centro de Ressocialização de Cuiabá - CRC recomendou a realização de tratamento extramuros.

4. Ordem concedida para autorizar que o paciente cumpra a pena em prisão domiciliar até que seu quadro clínico permita seu retorno ao estabelecimento prisional. Devem os relatórios médicos acerca da evolução desse quadro ser encaminhados ao Juízo das Execuções Criminais, na periodicidade que determinar, ou até que o estabelecimento prisional tenha condições efetivas de prestar a assistência médica de que o acusado necessita. (HC 424.649/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018).

De outra banda, com a atual de crise mundial do COVID-19 e, especialmente, com a iminente gravidade do quadro nacional, verifica-se que as autoridades e, inclusive, o Poder Judiciário, vem adotando medidas de prevenção e intervenção mais efetivas, a fim de reduzir os riscos epidemiológicos
e
evitar a sua propagação descontrolada, como o exemplo da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça,
a qual orienta
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus – Covid-19, no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, sobretudo, daqueles que integram o grupo de risco, bem como aos
juízes da execução penal, a concederem
prisão domiciliar àqueles que estejam em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto
,
conforme se observa no art.1º, §único, inciso I, e art. 5º, inciso III,
in verbis
:

“Art. 1o Recomendar aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
.

Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas:

I –
a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade
, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo,
sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos
, gestantes e
pessoas com doenças crônicas
, imunossupressoras, respiratórias
e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes
, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;”

“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus
,
considerem as seguintes medidas
:

III –
concessão de prisão domiciliar
em relação a
todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto
, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;”.

Assim sendo, diante do risco efetivo à saúde e à vida do paciente, bem como de disseminação do novo Coronavírus (Covid-19), em caráter excepcional, é razoável a conversão da sua prisão em domiciliar, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que o coacto integra o grupo de risco para infecção do referido vírus, ou seja, está dentre aqueles que foram considerados mais suscetíveis a complicações pelo novo Coronavírus, segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS, uma vez que, além de possuir diabetes, apresenta sequelas de hanseníase e ferimentos crônicos com possibilidade de intervenção cirúrgica e até amputação.
Ademais, vale salientar que apesar do paciente estar cumprindo pena no regime semiaberto, encontra-se atualmente recolhido no presídio em tempo integral, por fazer parte do grupo de risco.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço do presente
writ
e CONCEDO a ORDEM
para, confirmando a liminar anteriormente deferida, converter
a prisão de
ANANIAS DA SILVA SOARES
em domiciliar,
pelo prazo de 90 (noventa) dias, com monitoramento eletrônico, a fim de que possa se recompor da doença,
na forma do art.117, II, da LEP
e Recomendação nº 62 do CNJ
, nos termos da fundamentação.
Após o transcurso do prazo, o apenado deverá ser submetido a nova avaliação médica pela SUSIPE, para fins de eventual renovação.
Comunique-se a autoridade coatora, com urgência, enviando cópia desta decisão.

É como voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 29/05/2020